Tribunal: CARF
Processo: 10880.657983/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.657983/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.084 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FIRST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O processo em questão trata de um Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS
no regime não-cumulativo, no valor de R$ 262.473,72, apurado no 3o trimestre de 2007. Após
análise, a DRF em Florianópolis indeferiu o pedido, alegando a falta de apresentação dos
Arquivos Digitais conforme exigido pela legislação. A contribuinte, inconformada, argumentou
que houve impossibilidade técnica de seguir tais exigências, mas os arquivos foram enviados de
outra forma. Alegou também que atendeu às especificações vigentes no período de apuração e
reapresentou os arquivos para comprovação do direito ao crédito. Além disso, contestou a
aplicabilidade das especificações técnicas posteriores ao período de apuração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.657983/2012-98
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.084 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.657983/2012-98

A Interessada argumenta que o ato citado no Despacho Decisório não poderia
retroagir para exigir tais arquivos. Destaca-se a regra da irretroatividade da legislação tributária,
salvo quando benéfica ao contribuinte, conforme o art. 106 do Código Tributário Nacional. A
norma vigente à época dos fatos era o Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15/2001, que vigorou
até 11.12.2009, quando foi substituído pelo Ato Declaratório Executivo Cofis n° 55, modificado
pelo Ato Declaratório Executivo Cofis n° 25/2010. A autoridade fiscal exigiu a formatação dos
Arquivos Digitais de acordo com este último ato normativo, mas a Impugnante foi intimada a
apresentar os arquivos no formato do ADE Cofis n° 15/2001. A Interessada alega
impossibilidade técnica de atender às especificações do ADE Cofis n° 25/2010 sem realizar
modificações na contabilidade, o que acarretaria custos elevados e seria uma exigência irrazoável
e desproporcional.
A Interessada alega que a exigência de envio dos arquivos digitais conforme as
novas especificações técnicas do Ato Declaratório Executivo n° 25/10 era tecnicamente inviável.
Apesar de ter sido intimada a transmitir os arquivos conforme esse formato, a Impugnante
enviou os arquivos no formato estabelecido pelo Ato Declaratório Executivo n° 15/01, devido à
impossibilidade técnica de se adaptar ao novo padrão. Mesmo com esforços para adequar o
sistema contábil, não foi possível realizar as atualizações necessárias para atender às novas
especificações. A Interessada argumenta que a aplicação retroativa dessas exigências é
incompatível com o princípio da irretroatividade da legislação tributária. Além disso, os arquivos
enviados eram suficientes para comprovar o direito de crédito, conforme as especificações
técnicas vigentes à época dos fatos. Alega-se também que a fiscalização tem o dever de buscar
outros elementos para formar seu convencimento, e a recusa em homologar a compensação com
base na forma dos arquivos é uma restrição ilegítima da não cumulatividade do PIS.
A Interessada fundamenta seu pedido de ressarcimento de créditos de PIS não
cumulativos no direito constitucional ao creditamento, que se baseia na apropriação de créditos
relativos a débitos anteriores. Ela argumenta que a não-cumulatividade do PIS, definida pela lei,
não pode ser negada pela Administração Tributária através de exigências formais que restrinjam
seu reconhecimento. Alega-se que a empresa, sujeita ao regime não cumulativo, tem direito aos
créditos do PIS, principalmente em operações de revenda de mercadorias. A impossibilidade
técnica de adequar os arquivos digitais ao novo padrão exigido não deve invalidar o direito ao
crédito, pois os arquivos apresentados eram suficientes para comprovar o direito de crédito.
Além disso, destaca-se que a Impugnante não se enquadra nas restrições legais à compensação,
portanto, sua compensação é legítima. A empresa defende a efetividade das operações que
geraram os créditos e solicita a reforma do Despacho Decisório, pedindo que seja considerado o
direito de crédito com base nos arquivos digitais apresentados.
A DRJ no acórdão guerreado julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte recorrente.
Inconformada a contribuinte recorrente interpôs recurso voluntário reprisando os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.
Voto
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.084 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.657983/2012-98

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Entendo que andou bem a decisão de primeira instância em manter a negativa de
creditamento requerida pela recorrente, vejamos:
A negativa do pedido de restituição de crédito fiscal é justificada pela falta de
resposta a uma intimação da empresa para fornecer os dados necessários. Sem a devida
comprovação, o pedido da empresa não pode ser aceito sem comprometer a integridade
administrativa.
Conforme o artigo 11 da Lei no 8.218/1991, empresas que utilizam sistemas
eletrônicos para registro de atividades econômicas ou fiscais devem manter arquivos digitais
disponíveis para a Receita Federal. O não cumprimento dessas exigências pode resultar no
indeferimento de pedidos de restituição ou ressarcimento.
Desde 1991, a Receita Federal emitiu a Instrução Normativa SRF no 86/2001,
estabelecendo regras para a apresentação desses arquivos digitais. A falta de conformidade com
essas normas pode impactar a análise de créditos fiscais, conforme disposto no artigo 65 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Além disso, o artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 prevê que a
autoridade da Receita Federal pode condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios, incluindo arquivos magnéticos.
Em resumo, a decisão de negar o pedido de restituição está respaldada na falta de
apresentação dos arquivos digitais necessários para análise do crédito fiscal, conforme
estabelecido pela legislação (art. 11 da Lei no 8.218/1991) e normas da Receita Federal (art. 65
da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e art. 2o da Instrução Normativa SRF no 86/2001).
Além das disposições do artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, é
relevante destacar os detalhes estabelecidos no parágrafo 3 do mesmo dispositivo legal. Este
parágrafo trata dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensação de créditos de
PIS/Pasep e Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010. Ele estipula que a autoridade
competente tem a prerrogativa de condicionar o reconhecimento desses créditos à apresentação
de um arquivo digital, conforme os requisitos estabelecidos no § 1o, transmitido via Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
O parágrafo subsequente, o 4, impõe obrigações tanto aos contribuintes quanto à
autoridade administrativa, determinando que será indeferido o pedido de ressarcimento ou não
homologada a compensação caso o sujeito passivo não cumpra o disposto nos §§ 1o e 3o.
Portanto, a não apresentação dos arquivos digitais conforme solicitado implica na não
observância da intimação, o que justificou a decisão administrativa.
Além disso, a contribuinte questiona a aplicação das normas que exigem a
apresentação dos arquivos digitais. No entanto, é importante ressaltar que essas normas têm
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.084 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.657983/2012-98

validade e devem ser seguidas tanto pelos contribuintes quanto pelas autoridades administrativas,
conforme estabelecido no artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
No que diz respeito à alegação de presunção da existência do crédito, é
fundamental observar que as decisões administrativas anteriores não têm eficácia normativa
geral e não podem ser estendidas a outros casos semelhantes, conforme estipulado na Súmula
CARF no 110.
Vale mencionar que a recorrente, em suas peças de defesa, tanto na manifestação
de inconformidade quanto no recurso voluntário, dedicou-se à tese que busca afastar a
obrigatoriedade de forma dos documentos exigidos pela fiscalização para comprovar a existência
do crédito pleiteado.
No entanto, esqueceu-se de apresentar elementos aos autos, como descrições e
notas fiscais, por exemplo, que, em comparação com os demais documentos apresentados,
pudessem demonstrar a existência do crédito e confirmar a utilização dos insumos em sua
atividade, possibilitando assim o ressarcimento/compensação.
A contribuinte também contesta a retroatividade das normas aplicadas pela
fiscalização. No entanto, as normas relativas aos arquivos digitais visam facilitar a análise dos
créditos pela autoridade competente, e a contribuinte foi devidamente notificada sobre essas
exigências.
Portanto, diante da não observância das exigências estabelecidas pelas normas
aplicáveis, a decisão administrativa de negar o pleito é justificada.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 504
DF CARF MF
Original